Tribunal: STF
Processo: RE 922584
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 20.03.2017. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. 



    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103, III, da Constituição Federal, e, por simetria, pela Constituição Estadual (art. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo), pertence à Mesa da Câmara Municipal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.